Tribunal: TJSP
Processo: 1133328-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133328-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REINALDO
CAVALCANTE
DAS
NEVES,
é
apelado
OMNI
BANCO
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO DO BANCO PECÚNIA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133328-73.2018.8.26.0100 -Voto no 16.149
2
VOTO No 16.149
APELAÇÃO No 1133328-73.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: REINALDO CAVALCANTE DAS NEVES
APELADO: OMNI BANCO S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SIDNEY DA SILVA BRAGA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de
cobrança de saldo devedor proposta pelo credor - Sentença de
procedência - Apelo do réu - Pedido de justiça gratuita indeferido -
Preparo não efetuado - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não
conhecida
A sentença de fls. 132/133, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenação do réu ao pagamento de R$ 50.729,86, com a
incidência de correção monetária, pelos índices da Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 26/01/2019 (fls. 67, data do
protocolo da emenda à inicial)”.
Apela o réu (fls. 136/141) buscando a improcedência da
ação.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
145/148).
Constatado em juízo de admissibilidade que a apelação
não veio acompanhada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi
elaborado pedido de justiça gratuita, determinou-se a comprovação da
hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos (fl. 150),
oportunidade em que foram juntados os documentos de fls. 153/164.
Analisada a documentação, indeferiu-se o benefício
pretendido, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção (fls. 168/169).
Após regular intimação (certidão de fl. 170), o apelante
não se manifestou (certidão de fl. 171).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento tendo em vista o não
recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código
Processo Civil (“A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5
(cinco) dias”).
O réu interpôs recurso de apelação requerendo a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133328-73.2018.8.26.0100 -Voto no 16.149
3
da sentença, deixando, porém, de recolher o preparo recursal, uma vez
elaborado pedido de justiça gratuita.
Determinou-se, então, a comprovação da hipossuficiência
econômica, com a juntada de documentos (fl. 150), oportunidade em que
foram juntados os documentos de fls. 153/164.
Analisada a documentação, indeferiu-se o benefício
pretendido, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção (fls. 168/169).
Após regular intimação (certidão de fl. 170), o apelante
não se manifestou (certidão de fl. 171).
Não tendo o apelante atendido ao comando da decisão
acima mencionada, inarredável o reconhecimento da deserção do recurso
interposto, na forma dos artigos 1.007 e 932, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator